Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719377-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ALESSANDRO RUIZ BASSO D E C I S Ã O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o apelo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE não foi conhecido em razão de sua inadmissibilidade diante da ausência do interesse recursal, consoante decisão monocrática de ID 20968283. Por meio da petição de ID 21613665 e documento de ID 21613674, a parte recorrente junta o comprovante de pagamento do valor referente à condenação e requer a extinção do feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil. Todavia, com o julgamento monocrático do apelo, em face do qual não foi interposto recurso, senão houve o cumprimento voluntário da obrigação pela parte recorrente, resta exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca dos últimos petitórios juntados a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto aos pedidos declinados pelo apelante no ID 21613665, pois finda a competência recursal com a publicação da supramencionada decisão terminativa (ID 20968283). Ademais, consoante comezinha regra de direito procedimental, a interposição de recurso de apelação não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Desse modo, as partes devem dirigir os peticionamentos ao Juízo de Origem para as providências cabíveis. Certificado o trânsito em julgado da mencionada decisão de não conhecimento do recurso (ID 20968283), dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator